Tribunal: TJBA
Processo: 8017369-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017369-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO MIGUEL DA ROCHA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, WALTER FERNANDEZ ALVAREZ FILHO

APELADO: MANSAO ARTUR MOREIRA LIMA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. APROVAÇÃO DE OBRA VOLUPTUÁRIA E INSTITUIÇÃO DE TAXA EXTRA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA RERRATIFICAÇÃO DOS ATOS ANTERIORES APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ATO DE PRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO TÁCITO DE NULIDADE OU DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA.

1 – Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, fundadas em fato superveniente, buscam reformar o resultado da sucumbência, atacando os efeitos da sentença diante da nova realidade processual.

2 – Quanto ao mérito, verifica-se que a parte apelante ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na data de 12/12/2023, no Condomínio Mansão Arthur Moreira Lima, que instituiu cota extraordinária de 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 12.092,83 (doze mil, noventa e dois reais e oitenta e três centavos) por unidade, para a execução de obra de ampliação do píer náutico e construção de piscina (obra voluptuária). Defende que a rerratificação das assembleias pelo Condomínio apelado, ocorrida após a sentença, implicaria reconhecimento da nulidade arguida e, consequentemente, responsabilidade do recorrido pelos honorários advocatícios por ter dado causa à lide.

3 – A pretensão não merece prosperar.

4 – Impõe destacar que fato novo alegado não tem o condão de alterar a responsabilidade pela sucumbência. A rerratificação promovida pelo Condomínio apresenta-se como ato de conservação e prudência administrativa, visando blindar a continuidade das obras — que já contam com vultosos investimentos e contratos assinados — contra discussões periféricas.

5 – O princípio da causalidade orienta que os honorários sejam pagos por quem deu causa à propositura da ação de forma indevida. O fato do Condomínio, em momento posterior à sentença de improcedência, realizar novo ato para reforçar a segurança jurídica não transforma a pretensão autoral, originariamente infundada, em legítima.

6 – Outrossim, observa-se que a apelante, por meio de seu representante, participou e anuiu com as deliberações iniciais de reforma em 2021, insurgindo-se apenas quando os valores foram atualizados pelo mercado (ID 85647120). Esta postura viola a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

7 – Nestas condições, permanecendo hígidos os fundamentos da sentença quanto à inexistência de nulidade na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida na data de 12/12/2023 à época de sua realização, e considerando que o apelante foi vencido em sua tese principal, a manutenção dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, nos termos do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Com efeito rerratificação superveniente apenas confirma a validade do que já fora decidido, não servindo de fundamento para inverter a sucumbência em favor de quem não detinha o direito material.

8 –
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8017369-13.2024.8.05.0001, originária da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelantes ROBERTO MIGUEL DA ROCHA COSTA e ROBERTO COSTA PARTICIPAÇÕES LTDA, apelada MANSÃO ARTUR MOREIRA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III